Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702513-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da liquidação provisória de sentença 0723309-39.2020.8.07.0001 movida em desfavor de NORTE ENERGIA S/A, rejeitados embargos de declaração, deferido o pedido de produção de prova pericial contábil e fixados os termos de sua realização. Esta a decisão agravada: “Trata-se de liquidação provisória de sentença movida por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A em face de NORTE ENERGIA S/A. Foi proferida sentença no processo principal no 0019933-28.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 421.615,92 (quatrocentos e vinte e um mil reais, seiscentos e quinze reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido reconvencional e CONDENO a autora reconvinda ao pagamento de R$ 6.057.999,47 (seis milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. As condenações poderão ser objeto de compensação no curso do procedimento de cumprimento de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e mínima da parte requerida/reconvinte, arcará a autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e com os honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os honorários são únicos para os dois processos, devendo a parte credora promover a satisfação nos autos do processo principal, a fim de evitar tumulto e duplicidade de sua cobrança. Após o efetivo recolhimento das custas e o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Brasília - DF, 06 de julho de 2017.’ O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar as apelações das partes, decidiu: ‘Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora (Construtora Central do Brasil – 1o apelante) para condenar a ré ao pagamento da mão-de-obra comprovadamente paralisada em decorrência do atraso na entrega dos lotes, pelos valores efetivamente pagos, a ser apurado em liquidação por artigos, não podendo ultrapassar o valor do pedido; Dou provimento ao recurso interposto pela ré (Torreão Braz Advogados – 2a apelante) para fixar honorários advocatícios nos autos no tocante à pretensão principal, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários ora fixados, enquanto caberá à ré os 40% (quarenta por cento) restantes. Mantenho, no mais, a r. sentença impugnada. É como voto.’ Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Contra o acórdão foi interposto o Recurso Especial 1666225/DF, que se encontra suspenso aguardando julgamento de matéria afetada a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1.046). A parte autora deu início à presente liquidação de sentença (ID 68711927). A requerida apresentou defesa (ID 72783238). Intimada a se manifestar, a requerente apresentou a petição de ID 75090206. É o breve relatório. Decido. Valor da causa A liquidação de sentença é um procedimento cognitivo que tem por finalidade determinar o objeto da condenação e permitir que a execução tenha início. Assim, procura-se saber exatamente o que o exequente poderá obter para satisfazer o seu crédito. Nesta etapa, não há como apreciar o valor da causa, pois o montante que serve para a sua base de cálculo é justamente o objeto deste processo. Ademais, por ser a liquidação um procedimento prévio ao cumprimento de sentença, torna-se inócuo discutir o valor da causa, visto que não há reflexos nesta fase, como, por exemplo, condenação em honorários. O valor da causa tornar-se-á importante e necessário quando do início do cumprimento de sentença, quando deverá ser devidamente fixado com base no valor apurado. Nesses termos, nada a prover quanto à impugnação ao valor da causa. Do ressarcimento da mão de obra comprovadamente paralisada O acórdão exarado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios faz uma clara delimitação do que deve ser apurado em sede de liquidação. Primeiramente, ele exclui outros valores não atinentes à entrega dos lotes: ‘Assim, ressalvando a questão atinente à entrega dos lotes, em que há clara previsão contratual de recomposição patrimonial, a pretensão formulada pela empresa contratante de revisão de valores nos termos da tabela anexada aos autos não encontra respaldo no acervo probatório, pois não se vislumbra a existência de eventos extraordinários e imprevisíveis a ensejar a aplicação dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil.’ Ou seja, o tribunal delimita o ressarcimento de valores efetivamente pagos, e sem BDI, da mão de obra comprovadamente paralisada, com base na cláusula 6.2.2 do contrato: ‘6.2.2. No caso de atraso na liberação de áreas em relação ao previsto no Cronograma Geral da Obra (Anexo III), que ocasione paralisação total ou parcial da equipe da CONTRATADA, os custos da mão-de-obra direta e indireta locados na obra, deverão ser ressarcidos pela CONTRATANTE À CONTRATADA pelos valores efetivamente pagos e sem BDI, da mão de obra comprovadamente paralisada.’ Três pontos do contrato merecem ser destacados. Primeiramente, o ressarcimento deve decorrer do atraso na liberação de áreas, ou seja, nas entregas dos lotes, causado pela requerida. Atrasos na obra com origem em outros fatos, como entrega de materiais, não estão incluídos. Em segundo, o cronograma da obra deve ser o parâmetro para verificação dos atrasos. Deve-se verificar qual era a previsão de entrega dos lotes e quando eles foram efetivamente entregues. Então, com base nessa diferença entre quantidade de lotes que deveriam ser entregues e aqueles que o foram, deverá ser calculado o custo da mão de obra comprovadamente paralisada. Em terceiro, há a necessidade de comprovação da contratação e paralização (sic). Nesse sentido, o acórdão também frisa essa necessidade: ‘Contrariamente ao sustentado pela embargante, o acórdão não se afastou da causa de pedir próxima (improdutividade da mão de obra) ou remota (contrato), mas tão somente decidiu que o cálculo deve ser feito com base na mão de obra efetivamente contratada, com fundamento em cláusula devidamente prevista no contrato.’ A comprovação será decorrente de meio exclusivamente documental, sendo desnecessária a realização de perícia de engenharia. Com base nos comprovantes de despesas, serão feitos cálculos aritméticos para encontrar o valor devido. Inclusão da mão de obra indireta Quando à inclusão da mão de obra direta, os embargos de declaração esclarecem: ‘Em aplicação à cláusula 6.2.2 do contrato, o acórdão condenou a Norte Energia S/A a ressarcir os custos referentes à mão de obra direta e indireta locados na obra, devidamente comprovados, sem BDI (Bonificação de Despesas Indiretas). Na verdade, a embargante confunde despesa relativa ao emprego de mão de obra indireta (supervisão, apoio à produção, manutenção, etc), e despesa de administração central da obra (custo fixo de administração que compõe o BDI). A primeira deverá ser ressarcida; enquanto a segunda foi expressamente excluída da cláusula contratual que amparou a decisão condenatória.’ Assim, deve ser incluído no cálculo os custos de mão de obra indireta, como os de supervisão, apoio à produção, manutenção etc. Ou seja, está incluso o custo de mão de obra indireta ociosa efetivamente contratada. Por outro lado, não serão incluídas as despesas de administração central da obra (que compõe o BDI). Limite do valor a ser apurado Quanto ao limite da condenação, o acórdão dispõe: ‘O êxito da autora, após a reforma da sentença por esta instância recursal, se restringiu aos seguintes pedidos: a) ao custo de improdutividade da mão de obra, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, mas que, nos cálculos apresentados pela demandante, não ultrapassaria a quantia de R$ 15.658.726,11 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e seus reais e onze centavos); e b) e custo extra das casas de Portadores de Necessidades Especiais (PNE), no valor de R$ 421.615.92 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos), reconhecido na sentença. Conclui-se, assim, que, no tocante ao pleito principal, cuida-se de sucumbência parcial, mas não proporcional, cabendo à parte autora arcar com 60% (sessenta por cento) do ônus de seu insucesso, enquanto à ré caberá os 40% (quarenta por cento) restantes. Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora (Construtora Central do Brasil – 1o apelante) para condenar a ré ao pagamento da mão-de-obra comprovadamente paralisada em decorrência do atraso na entrega dos lotes, pelos valores efetivamente pagos, a ser apurado em liquidação por artigos, não podendo ultrapassar o valor do pedido;’ Ou seja, ele esclarece que o valor não ultrapassaria os R$ 15.658.726,11, pois são os cálculos apresentados pela própria requerente no tocante à mão de obra. Em seguida, no dispositivo, ele reforça que o valor apurado não pode ultrapassar o valor do pedido, que foi justamente o mencionado anteriormente no acórdão, ou seja, os R$ 15.658.726,11. Assim, o valor a ser apurado não pode ultrapassar R$ 15.658.726,11. Nesse contexto, diante da complexidade dos cálculos e atento ao pedido de perícia formulado, DEFIRO a produção de prova pericial contábil. Nomeio o perito do juízo, WASHINGTON MAIA FERNANDES, com registro nesta serventia, a qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação (art. 95 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os documentos necessários à realização da perícia poderão ser depositados pela autora junto à secretaria desde juízo em mídia digital. Intimem-se.” – ID 76082265 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelas partes, decisão integrativa assim proferida (ID 77859677 do processo originário): “Tratam-se de embargos de declaração opostos pelas partes. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação dos embargantes, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Registro novamente a desnecessidade de realização de perícia na área de engenharia. Em relação ao limite da indenização, a decisão não é deste Juízo, mas sim do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A parte requerida segue na mesma linha, quer adequar a decisão ao seu entendimento e rediscutir a extensão das obrigações fixadas nos acórdãos n. 1149375 (apelação) e 1197842 (embargos). Este Juízo se limita a cumprir a decisão proferida pelo Tribunal. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada.” – ID 77859677, p. 1. Nas razões recursais (ID 22743427), CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, ora agravante, alega que: “( ) há três questões de extrema relevância que precisam ser definidas antes da produção da prova, o que enseja inclusive a concessão do Efeito Ativo, como vamos demonstrar. 1.4. A primeira questão pertinente à prova é que para o atingimento do objeto a ser provado, de forma adequada, há a necessidade não só da produção da prova pericial contábil, como previamente a realização de prova pericial de engenharia, pois a primeira deve estabelecer os parâmetros para que a segunda possa conferir os documentos contábeis e apurar os prejuízos efetivamente sofridos. Isso melhor explicado adiante. 1.5. Já a segunda questão fundamental da prova refere-se ao limite do prejuízo a ser apurado. Não se trata aqui de limitação sobre a condenação ao pagamento, mas sim sobre a prestabilidade da prova como um todo, ou seja, se na apuração do prejuízo o nobre Perito deve-se limitar a um valor ou deve apurar os prejuízos como um todo, sendo que a condenação é que sofrerá um eventual limite de pagamento, como determinado por este Egrégio Tribunal. A questão também será mais bem debatida no curso desta peça. 1.6. Uma terceira referente também à produção da prova pericial é a interpretação do objeto da prova pericial que, a nosso ver, foi equivocamente interpretado pelo Juízo ‘a quo’, que se refere à busca pela ociosidade ou improdutividade, que são conceitos diferentes, inclusive sobre eventuais limitações na apuração do prejuízo. 1.7. Finalmente, há uma questão final que também será objeto deste Agravo, apesar de que poderia, eventualmente, ser objeto de discussão em Apelação. Assim o fazemos em razão do princípio da eventualidade. Trata-se de qual é o limite da condenação efetiva a ser paga pela Agravada, pois a nosso ver há uma interpretação equivocada sobre o valor pedido.” Quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial de engenharia, argumenta que “a despeito de que indiscutivelmente a apuração será feito principalmente sobre documentos, notadamente os comprovantes de despesas com a mão-de-obra direta e indireta ao longo do período adicional de obra, causado em razão do atraso na entrega dos lotes, que veio a ocorrer até setembro de 2015, não se pode olvidar que poderá ser necessário se recorrer a referenciais necessários para demonstrar a diferença que gerou o prejuízo, sejam eles estudos publicados, planilhas de custos ou mesmo fórmulas definidas e aceitas para tal”, e que “a perícia de engenharia será instrutória para a perícia contábil, pois nos parece que há o risco de que, não tendo um perito contábil expertise na área de engenharia, tenha dificuldades ou até nem consiga fazer tal apuração” (ID 22743427, pp. 12-13). No tocante à improdutividade, aduz que “a comprovação de paralisação pela improdutividade poderá ser feita de forma indireta, pois a improdutividade causada pelo atraso na entrega dos lotes pressupõe que, obviamente, as equipes contratadas acabaram produzindo o mesmo em um maior prazo do que era previsto contratualmente, o que causou uma evidente improdutividade em relação à produtividade prevista”, afirmando ser “necessário que a decisão seja reformada no sentido de que a paralisação ali mencionada seja apurada pela improdutividade da mão de obra” (ID 22743427, p. 11). Quanto ao prejuízo a ser apurado pela perícia, afirma que “[o] Juízo primário tenta interpretar o conteúdo da decisão proferida por este Egrégio Tribunal, mas a nosso ver com erro, que precisa ser corrigido”, pois a “apuração deve ser livre, pois no curso de sua apuração pode haver vários itens que componham o custo de mão de obra direta e indireta e que venham a se somar para definir o prejuízo sofrido. Imagine-se que chegando ao suposto valor limite, obedecendo a essa instrução do Juízo, o perito encerre o seu trabalho e apresente parte apenas da apuração, porque atingiu o limite imposto” (ID 22743427, pp. 15-16). Ainda sobre os valores, sustenta que “é de se entender que o trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que fala sobre êxito da Autora no valor de R$ 15.658.726,11 não está diretamente inserido no contexto da condenação, mas sim é apenas utilizada como uma referência para a gradação da divisão da sucumbência em honorários. Isto é, não é a fixação da condenação em si, mas sim a citação de uma referência para a gradação da sucumbência” (ID 22743427, p. 19). Argumenta ainda que “o cumprimento imediato da decisão aqui atacada, o que traria irreparável prejuízo à Agravante, é mister que a decisão seja suspensa, até que se decida seu mérito” e que “presentes os fatores determinantes de concessão do efeito suspensivo: a) o relevante fundamento da demanda (fumus boni iuris), que consiste na possibilidade clara de que o mérito seja procedente e b) o justificado receio de ineficácia do provimento jurisdicional definitivo (periculum in mora), pois se iniciaria uma perícia que fatalmente se tornará inócua ou mesmo Inconclusiva” (ID 22743427, p. 22). Requer, ao final: “( ) 8.1.1. O recebimento do presente Agravo na forma de Instrumento, com base no disposto no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/2009; 8.1.2. A concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão proferida, para suspender o andamento do processo e a consequente realização de perícia contábil, a qual depende, no nosso entendimento, de prévia perícia de engenharia, como requerido; 8.1.3. Uma vez apreciados os pedidos acima, requer-se seja notificada a Agravada para que, querendo, apresente sua contra razões; 8.1.4. Ao final seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, em virtude dos argumentos acima esposados, com o fito de ajustar o despacho agravado, no contexto dos itens acima elencados.” – ID 22743427, p. 23. Preparo recolhido nos IDs 22743428-28. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação provisória de sentença, ID 76082265 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme anotado no relatório, cuida-se de liquidação provisória do acórdão que julgou a apelação interposta nos autos n. 0019933-28.2016.8.07.0001, o que por si só já traduz certa instabilidade na demanda porque solução ainda não definitiva, feito ainda não transitado em julgado. Além disso, contra a decisão agravada insurgiram-se ambas as partes, Construtora Central do Brasil S/A, por este agravo, e Norte Energia S/A, pelo agravo de instrumento 0702699-19.2021.8.07.0000. Neste recurso, a agravante Construtora Central do Brasil S/A traz ao exame do colegiado discussão referente à natureza da prova pericial necessária à liquidação por artigos do acórdão – somente perícia contábil ou perícia contábil e de engenharia – qual deve preceder à outra; extensão do objeto da perícia; e, por fim, o seu próprio objeto. Crucial a definição de tais questões, uma vez que constituirão o guia para a liquidação provisória em tramitação, o que, associado à complexidade da causa, e, por conseguinte, da(s) prova(s) a ser(em) realizada(s), exige a máxima estabilidade jurídica possível com vista a se evitar desperdício de tempo e de recursos com produção de prova que, ao final, pode resultar inútil ou inservível. Não se pode olvidar que no processo de execução/cumprimento de sentença vige o princípio da menor onerosidade possível, de sorte que, no caso dos autos, em que a decisão agravada é atacada por ambas as partes, a prudência recomenda que se aguarde a deliberação do colegiado, com vistas a se evitar perigo de grave dano às partes, assim como prosseguimento posterior da liquidação provisória com a estabilidade jurídica possível, considerando-se procedimento em questão. Forte nesses argumentos, defiro o efeito suspensivo requerido para determinar o sobrestamento da tramitação da liquidação provisória até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora